Tribunal: TJMT
Processo: 0005981-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005981-94.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0034-57 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), KATHYANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA - CPF: 023.835.171-86 (APELADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), J. E. M. F. - CPF: 079.324.811-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A equivocada abordagem de clientes caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos.

II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

III - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Morais, no 0005981-94.2014.8.11.0015, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por KATHYANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA, em desfavor do ora apelante.

Na inicial, a parte autora que em 15/02/2013 se dirigiu até o estabelecimento comercial da empresa requerida na companhia de sua irmã a fim de adquirir calçados.

Alegou que na oportunidade laborava como vendedor ambulante e portava uma caixa térmica onde carregava trufas, e em razão disso afirmou que “foi abordado de forma discriminatória pela gerente da empresa requerida, que pediu para que ele abrisse a caixa em que carregava as trufas para que fosse realizada uma revista, deixando claro que o mesmo era suspeito de estar furtando algum objeto”, o que afirma ter ocorrido na frente de inúmeros clientes, razão pela qual ingressou com a presente ação visando uma indenização pelos danos morais sofridos.

Apresentada contestação, a empresa requerida confirmou que o requerente esteve em seu estabelecimento comercial em 15/02/2013, no entanto afirmou que ele estava vendendo trufas no interior da loja e foi orientado por uma funcionária a deixar a caixa de trufas no crediário da loja a fim de facilitar com que ele olhasse os produtos e os experimentasse.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, proferindo a seguinte sentença:

'Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase.'

Insatisfeito com a sentença, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação aduzindo que (i) não existe provas da existência de dano moral aplicado ao presente caso; (ii) mesmo sem a loja ter feito qualquer alarde, o consumidor exaltou-se expondo aos demais clientes a situação que estava ocorrendo apenas em seu imaginário; (iii) não houve a averiguação da caixa térmica, tendo existido tão somente a orientação para que o apelado deixasse seus pertences no setor de crediário da loja, inexistindo qualquer ilícito na conduta da preposta. Com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Morais, no 0005981-94.2014.8.11.0015, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por KATHYANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA, em desfavor do ora apelante.

Pois bem.

É importante registrar, que os fatos declinados na exordial revelam que a relação havida entre os litigantes é abrangida pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, ser analisada sob esta ótica.

O art. 14 do mencionado códex estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Neste artigo, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria objetiva, ou seja, a responsabilidade do fornecedor/prestador do produto/serviço independe de culpa, bastando que o consumidor comprove o dano, o defeito na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre ambos.

Comprovados estes requisitos, o fornecedor só se exime do dever de indenizar o consumidor pelos danos causados se comprovar as excludentes do § 3o, já mencionado.

No caso dos autos, a empresa apelante não comprovou as excludentes da responsabilidade.

Nesse sentido, importante destacar trecho da sentença de piso:

"Por um lado o requerente afirma que foi abordado de forma discriminatória em razão de estar portando uma caixa de trufas, como se fosse suspeito de estar furtando algo no estabelecimento, e por outro lado a requerida afirma que apenas orientou o requerente a deixar a sua caixa de trufas no crediário da loja a fim de facilitar com que ele realizasse compras e que ele é quem teria causado uma confusão.

Ora, conforme se depreende dos autos, no mesmo dia do ocorrido o requerente se dirigiu até a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência, onde declarou que “é vendedor ambulante e quando estava na loja Estudio Z, foi abordado pela suspeita, gerente da loja, a qual solicitou para que a vítima abrisse a sua caixa em que carregava trufas para a venda, para que fosse realizada uma revista no objeto, que todos fatos aconteceram na frente do público que estava na loja, que nada fora encontrado”.

Muito embora o boletim de ocorrência seja prova unilateral, o fato de o requerente se dirigir até a Delegacia de Polícia no mesmo dia do ocorrido evidencia a fumaça do bom direito, no entanto, apenas esse indício de prova não é suficiente para a condenação da requerida.

Ocorre que a testemunha presencial Michel Miranda Conceição, compromissada na forma da Lei em dizer a verdade, disse em seu depoimento de fl. 90, que “viu um tumulto em que pediam para o José Eduardo abrir uma caixa térmica onde haviam trufas” e que “ele entendeu que pediam para abrir a caixa térmica porque suspeitavam de algum furto”, o que evidencia que a abordagem da requerida ocorreu de forma excessiva, configurando ato ilícito, e consequentemente o dever de indenizar, como bem observado pelo Parquet às fls. 122/124."

Assim, ao contrário das alegações, compulsando os autos vê-se que os documentos carreados ao processo comprovam as alegações do apelado, de que foi abordado de foram impropria, sob acusação de furto.

Por outro lado, a empresa apelante não trouxe nenhuma prova hábil a corroborar suas assertivas, notadamente no que se refere à alegação de que abordagem realizada pelos seus prepostos foi realizada de forma razoável e dentro dos limites legais.

Ademais, observa-se dos autos que a acusação de furto não ficou provada.

Entretanto, recaiu sobre o apelado uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE SOB SUSPEITA DE FURTO EM LOJA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANOS MORAIS (...) I – A equivocada abordagem de cliente e sua condução ao interior da loja para revista caracterizam constrangimento ilegal e causam danos morais ao indivíduo (...)”.

(TJDF – Apelação Cível n.o 20130110666256. Rel.: Vera Andrighi. Sexta Turma Cível. Julg: 17/12/2014).

Deveras, a simples comprovação de que os consumidores foram abordados publicamente sob suspeita da prática de furto, e nada tendo sido apurado que os desabonassem, é causa suficiente para ensejar, à vista da situação constrangedora e vexatória a que o expôs, a reparação a título de dano de ordem moral.

A propósito:

“CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DE OUTRO CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM PELA SEGURANÇA DO SHOPPING CENTER NO INTERIOR DO QUAL A LOJA SE SITUAVA. SUSPEITA NÃO CONFIRMADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. (TJRS – Recurso Cível n.o 71001421387. Rel.: Eugênio Facchini Neto. Terceira Turma Recursal Cível. Julg.: 27/11/2007).

Com relação ao quantum indenizatório, friso que a sentença de piso condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, deve o magistrado avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição dos ofensores para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudencias:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, em observância ao art. 85, § 11o, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021